Tribunal: TJES
Processo: 0001990-79.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001990-79.2009.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: TEREZINHA VIANA DIAS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001990-79.2009.8.08.0012

A
PELAN
TE:
MUNICÍPIO DE
CARIACICA

A
PELA
DO:
TEREZINHA VIANA DIAS

JUIZ: DR.
JO
RGE LUIZ RAMOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de
apelação
interpost
a
em razão de
sentença (fls.
6
2
/
6
4
)
que

extinguiu com resolução de mérito a ação de execução fiscal proposta pelo recorrente, pronunciando a prescrição intercorrente do crédito tributário
.

E
m suas razões recursais, sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo 489, §1º, inciso III, do CPC),
bem como pugna pela sua reforma, já que
a mora
verificada seria
imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

De
logo
,
destaco prosperar o recurso, eis que vislumbro necessidade de reforma da sentença.

Prefacialmente,
saliento não verificar a alegada ausência de fundamentação
, não havendo que se confundir fundamentação falha ou sucinta com a insuficiente, dado não implicarem as duas primeiras em ofensa
ao dever imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes
n
o artigo 489, §1º do CPC.

Cuidou o julgador de expor sua compreensão sobre o instituto da prescrição intercorrente e a razão pela qual seria verificado na hipótese, não havendo, sob tal aspecto, vício.

I
nsta registrar que a

prescri
ção intercorrente consiste em modo de extinção do crédito tributário criado sob a influência da jurisprudência e da doutrina pátria, estando, também, expressamente previsto no §4º do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, que foi incluído pela Lei nº 11.051, de 2004, e trata da contagem do prazo da prescrição ordinária – regulada no artigo 174, do Código Tributário Nacional –, no

curso do processo executivo fiscal
1
.

Conforme nos socorre a melhor doutrina, percebemos que o instituto da prescrição intercorrente foi criado justamente para obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão
sine die
, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, visando, desse modo, salvaguardar o princípio da segurança jurídica, visto que:

O processo existe para chegar a um fim, para atingir seu escopo. O fim do processo executivo é a satisfação do crédito do exequente. Mas a busca desse fim só se justifica na medida e que se praticam atos processuais que potencialmente conduzam a esse fim (utilidade).
Na medida em que não há mais atos úteis no sentido de localização de bens do devedor, o processo executivo está fadado ao insucesso, está virtualmente impossibilitado de alcançar o seu escopo. Precisa, pois, ser extinto, tendo ou não, alcançado o fim a que originalmente serve (o processo executivo).
[...] A prescrição intercorrente atinge o próprio crédito tributário, extinguindo-o; é, pois, sanção de direito material tributário. [MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 499.]

Fixadas estas premissas, o inciso I, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, previa, em sua redação originária, que a interrupção do prazo prescricional ocorreria com a citação do devedor, regramento alterado após a edição da Lei Complementar nº 118/2005, momento em que se passou a adotar como marco interruptivo o despacho que ordena a citação, permanecendo a retroação à data do ajuizamento do feito executivo (
STJ
; REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010), senão vejamos:

Artigo 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor;

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

No caso em tela, a demanda executiva foi aforada em
1
7.
12
.200
8

em face de
TEREZINHA VIANA DIAS,
destinada à satisfação do crédito tributário
no montante de R$4.883,51
.
O
despacho inicial ordenando a citação d
a parte
executad
a

se deu
em 2
6
.
02
.200
9
, isto é, após a e
ntrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, circunstância que evidencia,
in casu
, o ato judicial que ordenou a citação como o primeiro marco interruptivo da prescrição,
o qual

tem seus efeitos
retroag
indo
à data da propositura da demanda.

Paralelamente, uma vez ultrapassada esta etapa processual, a teor da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp Repetitivo 1.340.553/RS, “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
”.

Note-se que, consoante depreendido no precedente em voga, “
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
”.

Em consonância, portanto, com o verbete sumular nº 314, do STJ, que dispõe: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.”
(Súmula 314, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2005, DJ 08/02/2006, p. 258).

Na hipótese, proced
eu-se

à
citação
editalícia
d
a

executad
a
. Segui
ram
-se
várias

peti
ç
ões
do recorrente pleiteando
penhora via BACENJUD, RENAJUD
e consulta via INFOJUD
.
P
rovidências foram
deferidas pelo Juízo
a quo
, remanescendo
a última (penhora do imóvel causador da dívida), formulada em 25/01/2017,
sem
apreciação
,
tendo
a Fazenda Pública sido
surpreendid
a
pelo sentenciamento do feito
em 05/05/2021
.

Destarte,
é certo
que
para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se evidencia igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no REsp 1102431/RJ (Tema 179
[2]
).

Ora, nada obstante o fato de a presente demanda estar em trâmite desde
1
7.
12
.200
8
, não restam caracterizadas nos autos a desídia ou inércia do exequente nem, tampouco, o cumprimento das especificidades elencadas na Lei nº 6.830/80, a saber, em seu artigo 40.

Por conseguinte, não sendo possível constatar a inércia do exequente e não podendo este ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, denota-se óbice ao reconhecimento da prescrição quinquenal intercorrente declarada no comando sentencial, face a não observância da sistemática processual prevista no artigo 40, da Lei nº 6.830/80.

Posto isto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento.

É como voto.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 498.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA E DESÍDIA DO FISCO NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O instituto da prescrição intercorrente visa salvaguardar o princípio da segurança jurídica
e
obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão
sine die
, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

II.
Conforme delineado no REsp 1340553/RS, a efetiva constrição patrimonial e citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, operando-se a retroação à data do protocolo do petitório que requereu a providência frutífera.

III.
Para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se sobressai igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no REsp 1102431/RJ (Tema 179).

IV.
Na hipótese, não restam caracterizadas a desídia ou inércia do exequente, tampouco o cumprimento das especificidades elencadas no artigo 40, da Lei nº 6.830/80,
sendo
a
cassação
da Sentença medida que se impõe.

V.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.